Tribunal: TJDFT
Processo: 0700731-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700731-82.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVERSON RICARDO ARRAES MENDES APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO AVENIDA SHOPPING DESPACHO Intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos documentos que comprovem que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família, visando a apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado em seu apelo. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator